Tribunal: TCU
Processo: 034.599/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3379/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.599/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Barbara Ana da Silva (XXX.195.904-XX); Daniela Maria Lucchesi (XXX.323.867-XX); Gilberta Maria Lucchesi (XXX.322.767-XX); Iolanda Aprigio da Silva (XXX.572.363-XX); Janubia dos Santos Oliveira (XXX.196.912-XX); Katia Hitomi Inoue Watanabe (XXX.529.408-XX); Lucia Maria Amaral Amorim (XXX.922.737-XX); Luis Mateus Medeiros Bossi (XXX.069.327-XX); Luz Marina Kunzle Bossi (XXX.195.376-XX); Maria Laurete Fernandes Correa (XXX.542.418-XX); Maria das Neves Soares Caldas (XXX.861.834-XX); Meire Lucia Braga (XXX.110.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.